Tribunal: TJES
Processo: 5004400-67.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-67.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RECORRIDO: RAFAELA KARLA NICO OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE.
DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE URGÊNCIA E NEGATIVA DE COBERTURA. REEMBOLSO DE DESPESAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004400-67.2020.8.08.0035

Recorrente: SANTA CASA DE SAUDE - SCS

Recorrida: RAFAELA KARLA NICO OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 4400643).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SANTA CASA DE SAUDE - SCS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de prejuízos morais na situação em apreço, em razão da ausência de falha na prestação de serviço, aduzindo que a liberação do exame médico solicitado foi encaminhada por
e-mail
ao hospital.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido à parte recorrida indenização por danos extrapatrimoniais em razão da negativa inicial de cobertura do procedimento e eventual demora na liberação do exame médico solicitado.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque restou devidamente comprovado a evidente falha na prestação de serviços por parte do recorrente, ao negar inicialmente um exame de urgência solicitado, o que levou a parte recorrida a pagar pelo procedimento, em razão da fragilidade do quadro de saúde de seu filho (dor abdominal aguda)
.

Vejamos:

Nota-se, analisando detidamente os autos, que ocorreu demora excessiva para liberação do procedimento, sendo necessário a Autora efetuar o pagamento do exame.

Diante do quadro de emergência, o qual está descrito no histórico de atendimento, documento apresentado pela própria Requerida na sua defesa, que o paciente estava na emergência (Id 6327542), caberia a Requerida ter autorizado o exame imediatamente.

Registra-se que a Requerida não traz prova que o problema era no sistema do Hospital como alega na sua defesa. Diante do ônus da prova deveria ter apresentado prova de sua alegação.

Como já mencionado acima, a relação jurídica presente é de consumo, sendo a Requerida responsável pela perfeita prestação de serviço.

Com efeito, competia à Requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar fatos modificativo, impeditivo, extintivo do direito da Autora, ônus do qual não se desincumbiu, como também não provaram a inexistência de defeito nos serviços prestados, e nem provou ser culpa exclusiva da Requerente ou de terceiro os fatos ocorridos, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, compreendo que a Requerida não apresentou nos autos documentos que afastasse sua responsabilidade pelo fato reclamado pela Autora, caracterizado assim o descumprimento contratual por parte da Requerida, a qual não prestou os serviços de forma adequada.

Portanto, com fundamento nos artigos 5º c/c 6º da Lei 9.099/95, os quais dispõem que o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor, bem como Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, sendo assim compreendo que é a decisão mais justa no caso presente é reconhecer que a negativa de autorização do exame do filho da Autora foi indevida, caracterizando a falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 c/c 927 do Código Civil, que dispõe que todo aquele que causar dano ao outro tem o dever de indenizar.

[...]

Acerca do pleito da Autora de indenização por dano moral, é forçoso reconhecer a sua existência no caso em tela, tendo em vista o sofrimento suportado, diante da gravidade do caso enfrentado pela Autora acerca da negativa do plano de saúde em cobrir os procedimentos necessários para o atendimento de emergência do seu filho.

É cediço que tal situação gera numa mãe a ansiedade e desespero diante da espera de liberação de um atendimento hospitalar, que ultrapassar os limites de mero dissabores da vida cotidiana. Destaca-se pelos documentos juntados nos autos demostram que a criança estava no pronto socorro, fato que confirma que a recusa foi indevida e abusiva, caracterizando, por si só, dano moral indenizável, uma vez que violam o direito de personalidade.

[...]

Destaca-se ainda, o Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa e demora injustificada para liberação de procedimentos gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe de prova, considerando as próprias circunstâncias fáticas que envolvem a situação (dor e angústia).

Logo, certo é que em se tratando de contrato de prestação de serviços de saúde, tema sensível a todo ser humano, a negativa ou recusa de procedimentos indicados pelo médico assistente como necessários ao restabelecimento da saúde, principalmente quanto solicitado num pronto socorro, gera abalo psicológico pela apreensão que gera, a qual ultrapassa os limites daquilo que se considera mero aborrecimento.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, na situação em apreço, restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, diante da negativa e eventual demora na autorização do exame de urgência, imprescindível para definição do prognóstico médico do filho da recorrida, tanto que arcou com o procedimento em razão da urgência/emergência da situação. Ademais, eventual falha de comunicação entre a parte recorrente e o hospital, na indigitada troca de
e-mails
, não pode ser atribuída à parte recorrida, diante da gravidade do quadro fático narrado no caderno processual.

Ademais, consoante destacado pelo juízo de piso, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a recusa e demora injustificada para liberação de procedimentos gera dano moral
in re ipsa
, de acordo com as circunstâncias fáticas que envolvem a situação, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte há caracterização do dano moral, quando a operadora do plano de saúde recusa indevidamente a cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, não havendo que se falar, na hipótese, em mero inadimplemento contratual. Incidência, no ponto, da Súmula nº 83 do STJ.

2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmula 7/STJ 3. Agravo interno des provido.

(AgInt no AREsp n. 2.328.213/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

SANTA CASA DE SAUDE - SCS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)